Tribunal: STF
Processo: RE 1550505
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal e outro interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ENTENDIMENTO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. Processo objeto de rejulgamento por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, para adequação do entendimento referente à forma de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 



    2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consubstanciam obrigação de trato sucessivo. Dessa forma, não há que se falar em violação da coisa julgada no que diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos dos paradigmas firmados no RE 870.947/SE e no RESP 1.495.146/MG, ainda que o título executivo judicial tenha se referido a índice anterior, vigente à época da prolação da sentença. 



    3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em rejulgamento.



    Sustentam, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por permitir, para fins de adequação do cálculo do crédito exequendo à orientação firmada no julgamento do Tema n. 810 da repercussão geral, na fase antecedente à expedição de requisitório, a alteração de indexador de atualização monetária estabelecido em sentença condenatória transitada em julgado.



    Pugnam, ao final, pelo provimento do apelo excepcional “para reforma do acórdão recorrido para aplicação da TR (índice de correção monetária nos termos da coisa julgada) com a decorrente fixação/inversão dos ônus de sucumbência (despesas processuais e honorários advocatícios)”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que no âmbito do Tema n. 1.361/RG (RE 1.505.031), o Supremo, no julgamento do mérito, com reafirmação da jurisprudência, externou conclusão assim ementada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Desse modo, admitida a posterior modificação de consectário da condenação, ainda que estabelecido em ato judicial transitado em julgado, tenho como correta a decisão do Colegiado a quo, pois se encontra consentânea com o decido pela Suprema Corte no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao afastar a utilização da taxa referencial para a atualização da condenação no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o julgado de origem coaduna-se com a conclusão fixada no Tema n. 810/RG.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente